Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXCLUSÃO DO NOME DO PAI BIOLÓGICO. ABANDONO PATERNO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INVIABILIDADE. INCLUSÃO DO SOBRENOME DO PAI AFETIVO. POSSIBILIDADE.
1. A Lei de Registros Públicos traz a regra de que o prenome e sobrenome são definitivos, contudo, não imutáveis, observada a inexistência de prejuízo aos apelidos de família e justo motivo. Portanto, o sistema registrário admite a alteração posterior de nome nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcional por decisão judicial, motivadamente.
2. Embora a parte autora não tenha comprovado efetivamente o suposto abandono material e moral, sendo inviável a exclusão do sobrenome do genitor biológico, é possível a retificação de seu registro civil para autorizar a inclusão do sobrenome de seu pai afetivo.
3. Apelo parcialmente provido.